Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA.CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIODOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por ambos os réus contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF, que os condenou, como incursos no art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com adoção do critério de 1/6 para exasperação ou com compensação entre atenuante e circunstância judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de avaliação econômica indireta e depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam a subtração dos equipamentos da empresa vítima.
4. A autoria restou demonstrada pela confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada pelos depoimentos da vítima e da testemunha que adquiriu os bens furtados, descrevendo a atuação conjunta dos réus na execução do delito.
5. O abuso de confiança e o concurso de pessoas encontram-se configurados, pois ambos os réus, empregados da vítima, valeram-se do acesso privilegiado e da divisão de tarefas para consumar a subtração dos bens.
6. O critério de 1/8 aplicado à exasperação da pena-base mostra-se proporcional e está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por considerar o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal.
7. É inviável a compensação entre circunstância judicial negativa (primeira fase da dosimetria) e atenuante da confissão (segunda fase), por violar o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, conforme precedentes deste Tribunal.
8. A fixação do regime aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos atendem aos requisitos legais, diante da primariedade e dos bons antecedentes dos réus.
9. A indenização mínima pelos danos materiais e morais foi corretamente imposta, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, diante da quebra de confiança e do relevante prejuízo patrimonial causado à vítima.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, II e IV; 44; 68. CPP, arts. 186, parágrafo único; 386, VII; 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1619322, Apelação Criminal no 0704829-18.2022.8.07.0009, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.09.2022, DJe 01.10.2022.